Tribunal: CARF
Processo: 19311.720085/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720085/2020-12
RESOLUÇÃO
1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANSOLAR DO BRASIL CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar
competência para apreciação do recurso voluntário no que toca às exigências da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social, da Contribuição para o PIS/Pasep e da multa
regulamentar autuada por apresentação de EFD-Contribuições com inexatidão, incorreção ou
omissão, convertendo, com isso, o julgamento em diligência à unidade de origem, para que adote
as seguintes providências: (i)aparte as autuações objeto da competência ora declinada e as
encaminhe à 3a Seção de Julgamento do CARF; e (ii), após, devolva o presente processo a esse
colegiado, para continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
2
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que confirmou lançamentos de
IRPJ/CSLL, PIS/Cofins e multas regulamentares, para o ano-calendário 2017. Assim dispôs o
Relatório da decisão recorrida:
Trata-se o presente processo da lavratura de auto de infração de IRPJ – Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro líquido e Pis/Pasep e
Cofins, além da lavratura de infração referente a outras multas administradas pela RFB.
Os valores são os abaixo demonstrados:

A infração apurada para todos os tributos foi omissão de receitas e serviços e no caso do
lançamento das outras multas a infração foi a apresentação da escrituração contábil fiscal
com informações inexatas, incorretas ou omitidas, esta tendo como fato gerador 17/04,
14/11 e 14/12/2017 e 15/01 e 07/05/2018.
Diz a autoridade lançadora em seu relatório fiscal:
No ano de 2017 o contribuinte prestou serviços de construção civil (construção,
instalação e entrega de usinas de energia solar prontas para operação) para duas
empresas, Sertão I e Sobral I, no regime de empreitada total e, portanto, as
contribuições para o Pis e Cofins submetem-se ao regime cumulativo e não
permitem o aproveitamento de créditos. As obras começaram em 2016 e terminaram
em 2017; têm prazos de execução inferiores a um ano e, portanto, para fins
tributários as receitas devem ser reconhecidas quando completada cada unidade. As
clientes são empresas habilitadas ao Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, instituído pela Lei no 11.488/2007.
Entretanto, os contratos de prestação dos serviços foram assinados antes da
habilitação e, portanto, os serviços prestados pelo contribuinte não se submetem ao
REIDI. O contribuinte foi coabilitado tardiamente ao Reidi junto com a Sertão I.
O contribuinte emitiu notas de débitos e recebeu pagamentos na medida em que
medições das obras indicavam a execução de etapas dos serviços. A contabilidade
do contribuinte reconhece custos e receitas mensalmente, diferentemente do
tratamento esperado para fins tributários.
O contribuinte contabilizou em dezembro de 2016 receitas de serviços concluídos
em 2017 e recolheu estimativas de IRPJ e CSLL tomando por base o resultado
contábil; não incluiu as receitas na apuração anual dos tributos e solicitou
ressarcimento por pagamento indevido. Em 2017, adicionou o resultado contábil de
2016 na apuração dos tributos. Em relação ao Pis e Cofins, considera que suas
receitas são isentas e que tem direito a créditos sobre aquisições. Declarou em EFD-
Contribuições créditos de não cumulatividade e solicitou ressarcimento.
Lançamos IRPJ e CSLL de 2017 que o contribuinte recolheu a menor porque
adicionou na apuração dos tributos o resultado líquido contábil de 2016, quando
deveria ter adicionado receitas e custos não computados na apuração fiscal de 2016
e deduzido prejuízos fiscais anteriores. Lançamos multas por recolhimento de
estimativas a menor e por informações erradas em ECF.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
3
Lançamos Pis e Cofins do regime cumulativo incidentes sobre as receitas
reconhecidas com a emissão das notas fiscais de serviços na entrega das obras, e
multa por informações inexatas em EFD-Contribuições onde não foram informadas
as receitas auferidas e foram informados créditos da não cumulatividade.
Logo após, a autoridade fiscal faz breve relato sobre as intimações, explica que informou o
contribuinte sobre REIDI – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infra-Estrutura e suas conclusões acerca do assunto e do procedimento adotado pela
empresa, intimando-a a apresentar seus argumentos e elementos de prova acerca do
assunto, no qual foi atendido. A partir daí, houve outras inúmeras intimações devidamente
atendidas pela contribuinte.
Em suas conclusões, a autoridade lançadora informa que as empresa PVH, Sertão I e Sobral
I fazem parte de um mesmo grupo econômico o Gansolar e que a PVH detém 15% de
participação em cada uma das contratantes.
Descreve os atos e contratos e afirma a não submissão dos serviços prestados ao regime
REIDI, uma vez que os contratos de prestação de serviços pela PVH às empresas Sertão I e
Sobral I foram assinados em momento anterior à habilitação no REIDI das duas empresas,
o que leva os serviços prestados pela PVH, bem como as compras e importações realizadas
não sujeitas a suspensão do PIS e Cofins.
Explica que os aditivos não se prestam a constituir novos marcos de aquisição de serviços,
porque não tratam de novos serviços e sim de modificações em cronogramas de pagamento
de adiantamentos de preços para ajustar fluxos de caixa das empresas, tratam-se de
regulamentos fiscais.
Informa que o benefício fiscal é de suspensão das contribuições e não alíquota zero ou
isenção e que as notas fiscais de serviços emitidas pela contribuinte informam que os
serviços prestados estariam isentos das mesmas com fundamento no REIDI.
Diz a autoridade fiscal:
O procedimento fiscal não teve por objetivo a verificação da incorporação ou
utilização dos serviços adquiridos nas obras habilitadas ao Reidi, nem cancelamento
de habilitação. Não estamos na situação do artigo 18 da IN RFB no 758, onde a
responsabilização da contratante decorre por ela, contratante, descumprir o regime
do REIDI.
No presente caso, fiscalizamos a contratada e verificamos que os contratos em que
ela é parte, e consequentemente os serviços que prestou, não estão submetidos ao
Reidi porque foram assinados antes da habilitação das contratantes no Reidi.
As alterações resultaram em aumento dos preços contratados. Para a Sertão I, o
preço passou de R$ 156.486.747,33 para R$ 164.272.623,33, um aumento de R$
7.785.876,00.
Para a Sobral I, o preço passou de R$ 159.314.260,98 para R$ 167.238.384,98, um
aumento de R$ 7.924.124,00. O aumento total é de R$ 15.710.000,00.
Com a transferência da obrigação de pagar para a PVH, os aumentos dos preços
visam justamente as contratantes ressarcirem a PVH das obrigações tributárias
incidentes sobre os serviços prestados.
O efeito prático dos aditivos contratuais é o cumprimento da vontade das partes
manifestada nos contratos originais de que o ônus financeiro pelas contribuições
incidentes sobre os serviços seria das contratantes.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
4
Tendo ocorrido antes da emissão das notas fiscais, a assinatura de aditivos que
transferiram recursos das contratantes para a PVH com o fim específico de
pagamento das contribuições, mantendo as contratantes indenes de responsabilidade
pelos tributos, deixa claro que quando fizeram os aditivos as partes tinham
consciência não apenas de que as contribuições são devidas, mas também de que são
devidas pela PVH. Note-se ainda que a PVH era e é investidora na Sertão I e na
Sobral I.
Portanto, para cada contrato de prestação de serviços, a data de assinatura do
contrato original é a data apta a definir o momento de aquisição dos serviços, em
nada se prestando os aditivos contratuais para submeter os serviços contratados ao
Reidi.
Explica que a contribuinte entende que a data de aquisição dos serviços é a data em que são
entregues e que ao considerar a data de assinatura do contrato o decreto cria restrição
inexistente na lei.
Cita a lei no 11488, o Decreto no6144/2007, a IN RFB no758/07 e a Solução de Consulta
no09 da SRRF08/DISIT, com o intuito de fundamentar seu entendimento da necessidade de
prévia habilitação junto a RFB para efetuar aquisições de bens e serviços ao amparo do
REIDI e da impossibilidade de retroagir o benefício fiscal para serviços contratados antes
da habilitação no programa.
Explica que o contribuinte prestou serviços nos anos de 2016 e 2017 de construção civil por
empreitada total, de obras que duraram menos de um ano e que a legislação fiscal, para
obras com esta duração, prevê o reconhecimento das receitas quando completada cada uma,
por isto os valores foram oferecidos a tributação, de ofício, em 10 e 11/2017 para PIS e
Cofins.
Em relação ao IRPJ e CSLL, a autoridade lançadora explica a apuração do lucro real feita
pelo contribuinte e aquela feito por ela, explica também que intimou a contribuinte a se
pronunciar, o que foi feito, mesmo assim chegou-se a uma diferença no valor apurado.
Diz a autoridade fiscal:
Autuamos o IRPJ e CSLL de 2017 incidentes sobre o valor de R$ 8.731.961,57
relativo a partes de receitas tributáveis e custos dedutíveis não levadas pelo
contribuinte à apuração das bases de cálculo. Compensamos prejuízos anteriores de
R$2.090.384,70, resultando em base de cálculo de R$6.641.576,83. Deduzimos
excessos de estimativas pagas e/ou declaradas em Per/Dcomp nos valores de
R$106.552,51 e R$37.638,91 de IRPJ e CSLL respectivamente.
Lançamos multas isoladas de 50% das estimativas não recolhidas.
A consideração pela fiscalização de estimativas objeto de compensação não implica
o reconhecimento dos créditos nem das compensações, que são analisados e
decididos por setor específico da Receita Federal.
Condição para co-habilitar-se ao Reidi é executar obras de construção civil. O
contribuinte foi co-habilitado porque executa contratos de construção e instalação de
plantas solares fotovoltaicas na modalidade de empreitada global (resposta ao Termo
006 e contratos). As receitas contratadas antes da habilitação não se submetem ao
Reidi, mas submetem-se ao regime cumulativo das contribuições do Pis e Cofins,
sem direito ao aproveitamento de créditos da não cumulatividade.
O contribuinte não apurou Pis e Cofins a pagar em 2017 e alega que suas receitas
estão submetidas ao REIDI.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
5
A planilha anexa “Apuração de tributos a lançar” traz na terceira linha de quadros as
notas fiscais emitidas, as receitas dos meses de outubro e de novembro, de
R$148.623.949,60 e R$182.887.060,66, e valores das contribuições incidentes no
regime cumulativo.
Autuamos as contribuições Pis e Cofins nos valores respectivamente de
R$966.055,67 e R$4.458.719,49 em outubro e R$1.188.765,89 e R$5.486.611,82
em novembro de 2017.
Em relação a multa por apresentação de ECF e EFD Contribuições com informações
incorretas, a autoridade explica que a retificadora apresentada no curso do procedimento
fiscal não inibe a aplicação da multa, uma vez que as declarações apresentadas antes do
início do procedimento fiscal foram apresentadas com incorreções e omissões e estavam
ativas até depois da ciência de início da fiscalização.
Diz a autoridade fiscal:
A fiscalização entende que o contribuinte estava obrigado a informar as receitas com
CST 01 porque não se submetem ao Reidi, e que ainda que estivessem submetidas
ao Reidi seriam receitas com suspensão das contribuições e CST 09.
Já em relação a créditos da não cumulatividade os relatórios “Registros Fiscais -
Consolidação das Operações por CST” das EFD anteriores ao início da fiscalização
apresentam despesas de operações com direito a crédito, de CST igual a 50 ou 51,
nos meses de fevereiro a junho e de setembro de 2017 no valor total de
R$117.930.319,42. A EFD retificadora de setembro apresentou os mesmos créditos
da declaração original. As despesas totalizam informações das notas fiscais de
entrada.
Entendemos que esses créditos são inexistentes porque o contribuinte está no regime
da cumulatividade do Pis e Cofins, tratando-se claramente de informações
incorretas.
Aplicamos multa por entrega de declarações EFD-Contribuições com informações
incorretas ou omitidas prevista no artigo 12, inciso II da Lei no 8.218 de 1991 e
alterações posteriores. Para cada EFD ativa entregue antes do início da fiscalização
aplicamos o percentual de 5% sobre o valor total informado incorreto e sobre o valor
omitido, limitado a 1% da receita bruta do mês de apuração. A planilha anexa
“Apuração de multas por declaração inexata” apresenta as informações mensais
declaradas incorretas ou omitidas, as receitas brutas mensais e a apuração das
multas.
Não reduzimos a 75% a multa sobre receitas omitidas nas EFD de outubro e
novembro ativas antes do início da fiscalização porque entendemos que o disposto
no parágrafo único, inciso II, do artigo 12 da Lei no 8.218/91 aplica-se a EFD
originais entregues sob intimação, e não a EFD retificadoras entregues sob
fiscalização. A entrega de arquivos retificadores após o início da fiscalização não
elide a entrega anterior ao início de fiscalização de arquivos com incorreções e
omissões. O início da fiscalização retira do contribuinte a espontaneidade (artigo 7o
do Decreto no70.235 de 1972 – PAF). Conforme a Súmula no 33 do CARF, a
declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. A intimação do auditor não se sobrepõe à lei e
ao Decreto no 70.235.
Já em relação à ECF entregue com informações incorretas, aplicamos a multa
prevista no artigo 8°A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598 de 1977, com a redação da
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
6
Lei no 12.973 de 2014, como determina em seu artigo 6o a IN RFB no 1.422 de 2013,
alterada pela IN RFB no 1.821 de 2018. Aplicamos a multa de 3% sobre as
incorreções informadas. As declarações retificadoras entregues pela PVH não
corrigiram os erros das declarações anteriores.
Como demonstrado anteriormente, o contribuinte adicionou no LALUR Parte A na
apuração do lucro real a título de receitas e despesas reconhecidas contabilmente no
ano de 2016 com repercussões fiscais no ano de 2017 o valor de R$16.634.578,25,
quando deveria ter adicionado R$25.366.539,82. Incorreu em erro de
R$8.731.961,57, que é valor de 2016 não informado em 2017. Aplicada a multa de
3% resulta em R$ 261.958,85
Informa ter formalizado o processo de arrolamento de bens e afirma que o contribuinte
deve alterar seus livros de apuração de imposto de renda e de contribuição social, Parte B,
dos anos seguintes ao fiscalizado para adequar o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativo de CSLL, já aproveitados pela fiscalização.
Cientificada do lançamento, por meio de seu DTE -Domicílio Tributário Eletrônico, em
21/10/2020 a contribuinte apresentou impugnação, cuja síntese abaixo transcrevo.
Após breve descrição dos fatos divide suas alegações para IRPJ/CSLL e PIS/Cofins, uma
vez que as fundamentações para ambas as autuações são diferentes.
Explica que no caso das autuações do IRPJ e da CSLL a autoridade lançadora identificou
uma omissão de receita no valor de R$ 8.731.961,57, que abatido do prejuízo fiscal foi
encontrado um lucro tributável de R$ 6.641.576,87 e que durante o procedimento fiscal
esclareceu que a diferença teve origem num equívoco por ela cometido na transposição dos
valores para 2017, vez que neste momento foi considerado no cálculo o valor da provisão
de IRPJ e CSLL reconhecidos em 2016, gerando a diferença apontada.
Diz:
28. Na ocasião, a Impugnante esclareceu que esse equívoco jamais implicou perda
arrecadatória ao Erário brasileiro. Isso porque a Impugnante havia originalmente
recolhido (em relação a dezembro de 2016) um montante de R$7.979.039,74 a título
de IRPJ e CSLL. Em outros termos, o lucro relacionado àquele mês foi devidamente
recolhido. Tendo identificado o seu equívoco, e após as devidas retificações, o valor
ali recolhido foi reconhecido na escrita fiscal como um crédito tributário decorrente
de pagamento a maior.
29. Ocorre que esse crédito, quase em sua totalidade, não foi utilizado pela
Impugnante, encontrando-se até a presente data registrado como uma ativo fiscal em
suas demonstrações financeiras e tributárias. Por essa razão, e ainda que se considere
que de fato houve um equívoco que causou um não recolhimento de IRPJ/CSLL na
ordem de R$ 1.553.841,70 e R$ 560.103,00 respectivamente (valores de principal),
a Impugnante promoveu o recolhimento (e mantém como crédito) valor muito
superior a esse.
Alega ter havido antecipação indevida de IRPJ/CSLL pelo recolhimento incorreto do
tributo e que adotou as práticas contábeis descritas no item 22 do Pronunciamento Técnico
do CPC no 17, que trata de contratos de construção e que define que suas atividades
estariam sujeitas a metodologia contábil conhecida como WIP, que imporia a
contabilização de receitas, custos e despesas conforme o desenvolvimento da obra de
construção civil.
Aduz que o pronunciamento mencionado não distingue tratamento contábil para obras com
tempo inferior ou não a 12 meses, podendo ser aplicado qualquer que seja o período de
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
7
execução, o que difere da legislação fiscal que prevê tratamento tributário distinto aos
contratos de construção civil com prazo de execução menor ou maior que um ano.
Explica que tão logo verificou o erro apontado, pela divergência de critério de apuração
contábil e fiscal, ela retificou a ECF alterando o valor das receitas, custos e despesas fiscais
em relação ao ano de 2016, o que gerou um crédito a compensar relacionado ao pagamento
indevido e a maior de tributos e que em 2017 deveria ter imputado os valores das receitas
somente na ECF, o que foi feito de forma líquida e pode ser identificada no campo “Ganho
de Capital – recebimento após o término do período de apuração da contratação”, item
91.15, por ausência de conta específica para este fim.
Alega que no total de despesas originalmente contabilizadas em 2016 foram consideradas
as provisões de IRPJ e CSLL e que ao transferir o lucro líquido para 2017 deixou de
adicionar tais valores ao cálculo, ou seja, o valor líquido transferido considerou o valor das
provisões de IRPJ e CSLL reconhecidas no ano de 2016 e que tal erro foi reconhecido por
ela durante o procedimento fiscal e que a diferença apurada pela fiscalização entre seu
cálculo e o dela não foram fundamentadas no TVF.
Afirma que, no caso de obras com prazo inferior a 12 meses, a legislação não é clara de
como deve ser feita a transposição de valores de um ano para o outro e por isto ela registrou
o resultado no 91.15 da ECF, como já mencionado.
Diz também que para esta exceção a legislação optou por sincronizar a tributação ao
controle contábil por WIP, sem, no entanto, detalhar como e quando o lucro deve ser
apurado e tributado, o que foi resolvido com a edição da IN RFB no 21/1979, que prevê que
a apuração do resultado deve ser realizada quando completada a execução de cada unidade.
Explica que a sistemática prevista na legislação e considerada pela autoridade lançadora
como correta leva a apuração de valor de tributo inferior ao por ela apurado e recolhido,
valor este contabilizado como crédito fiscal em sua escrita e que não consegue ela
monetizar e que deveria ser considerado, uma vez que a legislação exige a análise “do
filme” e não da “foto” da obra.
Diz a impugnante:
66. Naturalmente, caso a Impugnante tivesse consumido os aludidos créditos
decorrentes de pagamento a maior para outra finalidade, justificar-se-ia a sua não
consideração. Contudo, desde o início da fiscalização foi informado à autoridade
autuante que esses créditos não haviam sido consumidos, sendo ainda requerido,
imediatamente após a identificação do equívoco, que tal compensação fosse
promovida (fls. 1.308). Resta claro a boa-fé da Impugnante, que expressamente
reconheceu o seu erro procedimental e requereu a baixa de seus créditos.
Informa o recolhimento no valor de R$ 7.979.039,74 em janeiro/2017 relativo a
competência 12/2016 e um recolhimento também no valor de R$ 5.865.095,04 no final de
2017 sobre os valores transpostos de 2016 para 2017 e que tais valores ainda se encontra
registrado como um ativo fiscal em sua escrita e que ela admitindo seu equívoco requereu
que o suposto saldo em aberto de IRPJ e CSLL não recolhidos fosse abatido de seus
créditos fiscais em resposta ao termo de notificação no 16 contido na folha no 1308 do
processo.
valores transpostos de 2016 para 2017 e que tais valores ainda se encontra registrado como
um ativo fiscal em sua escrita e que ela admitindo seu equívoco requereu que o suposto
saldo em aberto de IRPJ e CSLL não recolhidos fosse abatido de seus créditos fiscais em
resposta ao termo de notificação no16 contido na folha no1308 do processo.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
8
Em relação a multa isolada pelo recolhimento a menor de estimativas, a impugnante alega
que tendo havido o recolhimento a menor das antecipações haverá pagamento a menor do
tributo ao final do exercício e que apurando-se tal tributo ao final a multa isolada, que seria
exigível até aquele momento, cede espaço para aplicação da multa de ofício.
Cita a Súmula no105 do CARF que discorre exatamente sobre o assunto e também o
entendimento do STJ, defendo assim o cancelamento do crédito tributário relativo à multa
isolada.
Em relação aos lançamentos de PIS e COFINS, alega a impugnante que a legislação prevê
que a suspensão das contribuições, previstas no REIDI, pode ser usufruída pelo prazo de 05
anos contados da habilitação da pessoa jurídica titular do projeto de infraestrutura e que no
mesmo dispositivo estabelece que dita aquisição no mercado de vens e serviços se dá por
ocorrida no momento da contratação do negócio, o que se entende por ocorrida a
contratação no momento da celebração do contrato de fornecimento e/ou da celebração de
aditivos a contratos pré-existentes.
Afirma que a legislação estabelece dois momentos em que a contratação do negócio se dá
por ocorrido, a assinatura do contrato ou assinatura do aditivo contratual e que em nenhum
momento a legislação prescreve que o uso de aditivos contratuais estaria restrito aos casos
em que os contratos-base tenham sido celebrados antes de 16/12/2009 ou qualquer outra
data.
Diz a impugnante:
100. Cumpre ainda destacar que a redação do dispositivo acima transcrito foi dada
pelo Decreto no 7.367/2010. Essa nova redação veio a regulamentar as mudanças
trazidas à Lei no 11.488/2007 pela Medida Provisória no 472, de 15.12.2009
(posteriormente convertida na Lei no 12.249/2010). Em sua redação original, a Lei
no 11.488/2007 permitia a fruição dos benefícios do REIDI pelo prazo de 5 anos
contados da data da aprovação do projeto de infraestrutura pelo Ministério
responsável; a nova redação alterou esse mandamento para estabelecer que esse
prazo (5 anos) seria contado da data da habilitação da pessoa jurídica perante a RFB.
Não obstante, como será oportunamente registrado, a própria RFB já admitia o uso
de aditivos contratuais como marco temporal à fruição do REIDI.
101. Com efeito, essa nova legislação buscava evitar a perda de parcela do prazo à
fruição dos benefícios, já que se o prazo fosse de 5 anos da data da aprovação do
projeto pela Ministério competente e eventual habilitação perante a RFB levasse, a
título exemplificativo, 2 anos, a efetiva fruição restaria limitada a 3 anos.
102. Além disso, tendo em vista que a aprovação do projeto pelo Ministério de
Minas e Energia (MME), no caso específico de projetos envolvendo energia (tal
como o presente), requer a apresentação de todos os documentos e estudos
financeiros sobre a viabilidade do mesmo, a referida autorização fica muitas vezes
condições ao exame dos contratos. Por essa razão, o requerente se vê obrigado a
celebrar contratos de sorte a demonstrar a viabilidade do projeto (vide Portarias
MME 405/09 e 318/18, mais especificamente)
(...)
104. Como registrado, o próprio pleito de aprovação do projeto perante ao MME,
etapa antecedente ao requerimento de habilitação ao REIDI perante à RFB, exige o
detalhamento minucioso de todos os custos e gastos necessários no desenvolvimento
do projeto, incluindo os valores de bens e serviços a serem adquiridos à respectiva
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
9
implementação, com a informação de quais desses bens e serviços teriam ou não
direito à fruição da suspensão de PIS e COFINS.
105. Por essa razão, a redação anterior da Lei no 11.488/2007 e Decreto no
6.144/2007, limitava sobremaneira a fruição do REIDI. Com efeito, essa fruição
pressupunha, no entender das autoridades fazendárias, (i) a habilitação perante à
RFB e (ii) a celebração de contratos após essa habilitação. Ao seu turno, a referida
habilitação estava condicionada à aprovação prévia do projeto pelo MME. E
finalmente, a aprovação prévia pelo MME era condicionada ao detalhamento dos
custos, incluindo a descrição dos contratos de aquisição dos bens e serviços
destinados à composição do ativo imobilizado do projeto.
Cita solução de consulta no380/2007 e afirma que por esta razão o Decreto no 7367/2010 foi
alterado, para que houvesse a possibilidade da fruição dos benefícios a partir da celebração
dos aditivos e que a conclusão da autoridade lançadora não tem fundamentação.
Continua:
113. Essa conclusão é apresentada como sendo uma verdade absoluta em virtude do
disposto na Solução de Consulta no 09 – SRRF08/Disit. Contudo, dita solução de
consulta chega a tal conclusão sem qualquer fundamentação ou lastro com a
realidade.
Para tanto, ela busca fazer uma “interpretação contextualizada” da nova legislação
(que incluiu a possibilidade de fruição após a realização de aditivos contratuais),
buscando chegar em conclusão diferente.
114. Referida “interpretação contextualizada” é iniciada com a afirmação de que a
redação original da Lei no 11.488/2007 continha uma “inconsistência”, termo esse
usado na referida solução de consulta, que estabelecia que o prazo à fruição dos
benefícios era contado da aprovação do projeto pelo MME, mas que o benefício
somente poderia ser fruído após a habilitação ao REIDI perante a RFB (i.e., o prazo
entre a aprovação pelo MME e o habilitação na RFB era simplesmente “perdido”).
Continua combatendo o entendimento da autoridade lançadora e também do contido na
solução de consulta e afirma que se fosse a intenção do legislador estabelecer que os
aditivos somente se aplicariam aos casos de contratos celebrados antes de 15/12/2009 por
contribuinte com projetos aprovados pelo MME, isto deveria estar expresso no dispositivo
legal, o que foi feito em relação aos projetos contratados antes de 1997.
Alega ainda que o art.1o, § único da lei no11488/2007 estabelece que o Poder Executivo
regulará a forma de habilitação ao REIDI e o art.3o do Decreto 6144/07 não estabelece
condições à fruição do REIDI, mas sim regulamenta o art.5o da lei mencionada.
Assim, afirma que o objetivo desse dispositivo é o de determinar o prazo pelo qual os
beneficiários do REIDI poderão adquirir e importar bens e serviços desonerados das
contribuições e é sob esta perspectiva que os demais parágrafos do art.3o do decreto devem
ser analisados.
Diz:
135. Assim é que a assinatura de contratos ou aditivos contratuais após a data de
habilitação ao REIDI não é (nem nunca foi) condição à fruição do REIDI. Trata-se
de marco temporal para definir a vigência desse regime. A condição exclusiva é a
habilitação ao REIDI. Por essa razão, todo e qualquer fato gerador ocorrido após
essa habilitação, e dentro do prazo de 5 anos contados nos termos acima, poderá
beneficiar-se do REIDI ilimitadamente. Interpretar de qualquer outra maneira
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
10
concordar que o Poder Executivo poderia exceder a competência que não lhe foi
atribuída, ao arrepio do Princípio da Legalidade.
Continua suas alegações passando a explicar o processo de habilitação no REIDI,
explicando que a primeira versão do contrato firmado foi em 19/12/2016, logo após a
aprovação pelo MME dos pedidos das empresas Sertão I e Sobral I para se estabelecerem
como produtores independentes de energia elétrica, os projetos de infraestrutura foram
aprovados pelo MEE em 03/2017 e após isto foi feito requerimento de habilitação ao
REIDI perante a RFB.
Explica que na RFB os processos de habilitação foram separados e os deferimentos foram
concedidos em épocas diferentes, 19/04/2017 e 18/10/2017 e que o primeiro aditivo
contratual foi assinado em 14/06/2017, o segundo em 11/10/2017 e o terceiro em
14/11/2017.
Traz na impugnação uma linha do tempo, cita as datas das emissões das notas fiscais e diz
que o fato gerador do PIS e COFINS somente ocorreu concomitantemente ou após a
habilitação das referidas sociedades e foram celebrados aditivos contratuais após a
habilitação.
Conclui:
149. Especificamente no caso de Sobral I, a despeito dos requisitos à fruição do
REIDI restarem atendidos, resta claro que inexiste possibilidade de imputação de
culpa à Impugnante pela imotivada demorada da RFB em analisar um pleito
submetido tantos meses antes, devidamente pré-aprovado pelo MME.
150. Assim sendo, seja a data de assinatura de aditivo contratual marco temporal à
contagem de prazo de vigência do REIDI ou requisito autorizativo à respectiva
fruição, resta claro que todas as condições previstas na legislação foram
integralmente satisfeitas, de forma que as receitas decorrentes dos contratos
celebrados pela Impugnante com Sertão I e Sobral I faziam jus à suspensão de PIS e
COFINS nos termos anteriormente explicados. Por essa razão, são desonerados de
tributação os faturamentos realizados pela Impugnante, como fornecedora.
Em relação as multas regulamentares impostas, a impugnante alega que para a penalidade
referente a entrega de ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas a autoridade
lançadora deixou de aplicar o redutor previsto no próprio art. 8o do Decreto Lei 1.598/77,
uma vez que a impugnante apresentou retificadora tão logo notificada pela fiscalização.
Em relação a autuação pela apresentação da EFD Contribuições com informações inexatas,
incorretas ou omitidas, alega a impugnante que a autoridade fiscal deixou de aplicar a
redução de 75% prevista na legislação por entender que não cabia no caso e que a redução
deveria ser aplicada uma vez que se a retificação tivesse sido feita sem fiscalização estaria
ela espontânea o que implicaria o afastamento da possibilidade de autuação.
Cita acórdão do CARF que vai ao encontro do que alega e diz que a própria autoridade
lançadora reconhece que ela fez as alterações solicitadas o que resta claro a total ausência
de fundamento à imposição da penalidade aplicada.
Por fim defende a impossibilidade da incidência de juros sobre multas por falta de
disposição legal que positive tal cobrança, cita acórdão do CARF para ilustrar seu
entendimento e requer a exclusão da incidência dos juros sobre as multas de ofício.
Ao final requer o recebimento da impugnação apresentada, a improcedência do lançamento
e caso não seja possível, requer que seja declarada indevida a multa isolada e a
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
11
impossibilidade da exigência de juros de mora sobre as penalidades aplicadas e também
requer a conversão do feito em diligência caso permaneça alguma dúvida.
É o relatório.

Acórdão da DRJ (e-fls. 1779 e ss, n. 106-014.788 - 12a Turma da DRJ06) julgou
procedente em parte a impugnação, cancelando a multa exigida isoladamente e retificando os autos
de infração de Outras Multas Administradas pela RFB. Assim dispôs em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2017
REIDI. HABILITAÇÃO. ADITIVOS CONTRATUAIS. DIREITO A USUFRUI O
BENEFÍCIO D DE SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
A suspensão das contribuições para o PIS e COFINS pode ser usufruída nas aquisições,
locações e importações de bens e nas aquisições e importações de serviços, vinculadas ao
projeto aprovado, realizadas no período de cinco anos, contados da data da habilitação da
pessoa jurídica titular do projeto de infraestrutura. A habilitação deve ser requerida à
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB e será formalizada por meio de ato
publicado no Diário Oficial da União Considera-se data da contratação do negócio a data de
assinatura do contrato ou dos aditivos contratuais. Os aditivos contratuais deverão
considerar o impacto positivo da aplicação do REIDI para fins de cálculo de preços, tarifas,
taxas ou receitas permitidas, nos casos de projetos com contratos regulados pelo Poder
Público e para fins de redução do preço contratado
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES
DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. O instituto da consunção (ou
da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação
do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra
pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada
após a sua apuração definitiva e vencimento.
MULTA PELA INEXATIDÃO, INCORREÇÃO OU OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES. RETIFICADORA. REDUÇÃO DA
MULTA APLICADA.
As multas por apresentação de declarações de EFD com inexatidão, incorreção ou omissão,
quando tais declarações forem retificadas após intimação, há que se aplicar a redução
prevista no parágrafo único do art.12 da lei no8.218/91.
MULTA PELA INEXATIDÃO, INCORREÇÃO OU OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE ECF RETIFICADORA. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA.
A redução da multa, prevista no §3o, inciso II do art.8o-A do Decreto Lei 1598/77 somente
é aplicada nos casos em que a apresentação da declaração retificadora corrija todos os erros,
omissões e inexatidões da declaração original.

Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
12
Cientificado em 16/07/2021 (e-fl. 1831), o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário em 17/08/2021 (e-fl. 1834), em que repete seus fundamentos trazidos na impugnação.
Cabe destacar:
(...)
44. No presente caso, resta claro que, contabilmente, a Recorrente deveria reconhecer as
receitas, custos e despesas associadas aos contratos de empreitada com Sertão I e Sobral I
deveriam ser sincronizadas ao desenvolvimento da obra. Em relação aos efeitos fiscais,
considerando que o prazo de execução das obras era inferior a 12 meses, a tributação
somente deveria ocorrer no momento em que fosse concluída a execução de cada unidade.
Em resumo: no presente caso existe uma clara dissociação entre o controle contábil e fiscal
dessas operações.
(...)
51. Considerando os valores das inconsistências acima apontadas, a Recorrente reconheceu
durante o processo fiscalizatório que os valores transportados para 2017 eram inferiores ao
efetivamente devido em R$ 7.979.039,74. Tendo em vista que, após as retificações, foi
apurado um prejuízo em 2016 de R$ 2.090.384.70, as demonstrações fiscais relativas ao
ano-calendário de 2017 deixavam de constar um lucro tributável da ordem da R$
5.888.655,04.
52. Antes de passar à demonstração de que não houve efetivo recolhimento a menor de
IRPJ e CSLL, cumpre reiterar que não é encontrado no TVF nenhuma demonstração
suficiente para fundamentar a diferença nos valores considerados pela Recorrente e
autoridade lançadora (R$5.888.655,04 vs. R$6.641.576,87).
53. Com efeito, é de se presumir que, se o equívoco cometido pela Recorrente foi o de não
retirar do lucro “transportado” para 2017 o valor da provisão de IRPJ e CSLL
contabilizados em 2016, virtual lucro tributável não informado em 2017 seria exatamente o
valor da aludida provisão. Somente haveria que se falar em ajustes quanto ao prejuízo fiscal
e base negativa da CSLL do exercício anterior, o que foi informado e devidamente acatado
pela autoridade lançadora (que promoveu a respectiva exclusão no cálculo do valor
supostamente devido).
54. Por outro lado, a origem da diferença apurada pela autoridade fazendária (R$
752.921,83) não é encontrada no TVF, ou em nenhum outro documento que acompanha a
autuação. Não é demonstrada nenhuma incorreção em relação aos números informados na
ECF retificadora.
(...)

É o relatório

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
13
Entendo que só cabe a esta Primeira Seção do CARF conhecer do litígio que versa
sobre o lançamento de IRPJ/CSLL, e sobre a multa por apresentação de ECF com informações
incorretas, conforme art. 8o-A do Decreto Lei 1598/77. E não cabe a mesma Seção o julgamento do
recurso na parte recorrida que trata da alegada suspensão das contribuições para o PIS e COFINS
pela prestação de serviços que se submeteriam ao REIDI e que litiga sobre a multa por apresentação
de EFD-Contribuições com inexatidão, incorreção ou omissão. Isto porque entendo que os
lançamentos de PIS/Cofins não são reflexos ou consequentes dos lançamentos de IRPJ, não
podendo o litígio correspondente ser julgado por turma ordinária da 1a Seção deste CARF. No
mesmo sentido, não cabe à turma ordinária da 1a Seção o julgamento do litígio que segue o
lançamento de PIS/Cofins, referente a multa regulamentar por apresentação de EFD-Contribuições
com inexatidão, incorreção ou omissão, para o ano-calendário 2017, com base no artigo 12, inciso
II da Lei no 8.218 de 1991. Devem ambos (julgamento referente a PIS/Cofins e multa regulamentar
citada), em futuro processo apartado, serem encaminhados para a 3a Seção deste CARF, conforme
disposto no art. 43 c/c art. 45 e art. 47 do Ricarf. Explico.
Trata-se nestes autos de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que confirmou
lançamentos de IRPJ/CSLL, PIS/Cofins e multas regulamentares por apresentação de ECF (artigo
8°A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598 de 1977, com a redação da Lei no 12.973 de 2014) e EFD-
Contribuições (artigo 12, inciso II da Lei no 8.218 de 1991 e alterações posteriores) com inexatidão,
incorreção ou omissão, para o ano-calendário 2017.
Antecedeu os lançamentos o entendimento do Recorrente de que suas receitas
advindas da serviços de construção civil (construção, instalação e entrega de usinas de energia solar
prontas para operação) para duas empresas, Sertão I e Sobral I, no regime de empreitada total com
prazo de execução inferior a um ano, deveriam ser reconhecidas na escrituração fiscal da mesma
forma que na contabilidade: na medida em que medições das obras indicavam a execução de etapas
dos serviços.
Em momento posterior e antes dos lançamentos, o próprio Recorrente reconheceu
que as receitas devem ser reconhecidas somente quando completada cada unidade, conforme artigo
10 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e IN SRF no 21/1979. Como os serviços foram iniciados em 2016
e completados em 2017, o Recorrente retificou sua ECF e EFD Contribuições dos dois anos
calendários para refletir o reconhecimento de receita conforme a lei fiscal (somente nas declarações
referentes ao ano calendário 2017). Desta forma reporta o TFV:
Em 13/06/2019 o contribuinte apresentou resposta à intimação no 0007. Em relação à
contabilização das notas de débito, informou que de acordo com o item no 22 do
Pronunciamento Técnico CPC no 17, que trata de Contratos de Construção, está sujeita à
contabilização pelo método WIP – Work In Progress, que impõe a contabilização de
receitas, custos e despesas conforme o desenvolvimento da obra de construção civil.
Ressalta a divergência de tratamento contábil e tributário para contratos de construção civil
de prazo inferior a 12 meses, o tributário conforme artigo 10 do Decreto-Lei no 1.598/1977
e IN SRF no 21/1979. Frisa que, conforme documentos apresentados, o prazo de execução
previsto para a obra era de NOVE meses. Entende que “a receita da obra somente deveria
ser oferecida à tributação ao final da prestação de serviços, momento em que foram
emitidas as notas fiscais necessárias para documentar a operação”.
(...)
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
14
Em 16/03/2020 o contribuinte apresentou manifestação em resposta aos Termos no 0015 e
0016. Enfatizou aspectos legais apresentados anteriormente relativos à dissociação de
controles contábil e fiscal e, quanto à apuração do lucro real, informou que imputou o
resultado líquido de R$ 16.634.578,29, informado como Ganho de Capital devido à
ausência de conta específica para esse fim. Ao rever o expediente adotado, constatou
inconsistências pela não adição das provisões de IRPJ e CSLL, que reduziu o lucro
tributável. Reconhece que não ofereceu à tributação provisões de R$ 7.979.039,74 e que,
deduzidos prejuízos (acumulados) de R$ 2.090.384,70, o valor não oferecido à tributação é
de R$ 5.888.655,04. Alega que possui crédito fiscal decorrente de pagamento indevido de
IRPJ e CSLL relacionados “a essa mesma situação”, e que promoveria a baixa proporcional
desses créditos e retificações em sua escrita contábil e fiscal. Justifica a compensação “na
medida em que os créditos tributários em questão se referem à mesma operação sob análise,
não existindo justificativa à respectiva manutenção em sua escrita fiscal. Alega que, “além
disso, o fato da fiscalizada ter promovido antecipadamente o recolhimento de montante
superior ao devido por conta da circunstância acima deixa claro não existir qualquer
prejuízo ao Erário”.

O litígio se formou, em relação aos tributos IRPJ/CSLL em torno nas exclusões e
adições pertinentes na contabilidade fiscal de apuração do lucro real, referente ao ano calendário
2017. O Recorrente entendeu, conforme TVF, Impugnação e Recurso Voluntário, que errou na
retificação de sua ECF (AC 2017), ao não oferecer à tributação provisões de R$ 7.979.039,74 e que,
deduzidos prejuízos (acumulados) de R$ 2.090.384,70, o valor não oferecido à tributação seria de
R$ 5.888.655,04. Ou seja, reconhece que o lançamento de ofício de IRPJ/CSLL é procedente, mas
com divergência no valor que deveria ser adicionado ao lucro real. Isto porque o Fisco asseverou
que o contribuinte deveria levar para a apuração do lucro real do ano calendário 2017 um valor R$
8.731.961,57, antes da compensação dos prejuízos. Assim dispôs o TVF:
Devem ser levados para a apuração de IRPJ e CSLL em 2017 receitas e custos que em 2016
foram levados para apuração do lucro contábil mas não foram levados para apuração do
lucro fiscal porque tributariamente se referem a 2017.
Em 2016 o contribuinte considerou receitas de R$44.000.000,00 e despesas de
desenvolvimento de projetos no valor de R$18.633.460,18, uma diferença de
R$25.366.539,82 que reduziu o lucro real em 2016. É a diferença entre o Lucro Real, antes
da compensação de prejuízos de exercícios anteriores, da ECF Original e o da ECF
Retificadora (R$23.919.012,54 - (-) R$1.447.527,28) e deveria ser adicionado na apuração
do lucro real em 2017.
Em 2017 o contribuinte adicionou o valor de R$16.634.578,25, que corresponde ao
resultado líquido de 2016, conforme Extratos da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
juntadas ao processo. Levou para a apuração do lucro real um valor R$ 8.731.961,57
menor.
Em 2017 o contribuinte podia deduzir prejuízos fiscais acumulados dos anos anteriores,
2015 e 2016, nos valores de R$ 642.857,42 e R$ 1.447.527,28, totalizando R$
2.090.384,70.
(...)
Em resposta aos Termos 0015 e 0016 o contribuinte refez seus cálculos, identificou a não
inclusão das provisões de 2016 (R$7.979.039,74), deduziu os prejuízos de 2015 e
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
15
2016(R$2.090.384,70) e apurou erro de R$5.888.655,04, menor que o cálculo da
fiscalização em R$ 752.921,83.

As razões para esta diferença (R$8.731.961,57, e não R$7.979.039,74) na base de
cálculo do IRPJ/CSLL seria o cômputo de exclusões e adições referentes ao ano calendário 2016, e
não ao ano calendário 2017. Ainda segundo o TVF:
Nos novos cálculos, fiscalização e contribuinte deduzem prejuízos acumulados.
Para o contribuinte, no novo cálculo deveriam ser adicionados Lucro Contábil e Provisões.
A fiscalização entende que o valor a ser levado para 2017 deve resultar igual ao Lucro Real
Original menos o Lucro Real Retificado, ambos antes da compensação de prejuízos de
exercícios anteriores. Mas o Lucro Real Original é o Lucro Contábil mais Provisões e
Adições, menos Exclusões. Portanto, o valor a adicionar da fiscalização é maior ao valor
proposto pelo contribuinte no Termo 0016 em: adições, menos exclusões, menos Lucro
Real Retificado.

A planilha anexa “Apuração de tributos a lançar” traz na primeira linha de quadros três
demonstrativos de cálculo do valor não levado ao lucro real de 2017: a) o primeiro quadro
calcula a partir das receitas e custos excluídos em 2016; b) o segundo quadro calcula a
partir do resultado de 2016 antes das provisões de IRPJ e CSLL; e c) o terceiro quadro
apresenta os valores não considerados pelo contribuinte na ECF retificadora.
A planilha apresenta na segunda linha de quadros um resumo das declarações ECF de 2015
a 2016, cálculos de valores a adicionar e corrigidos, tributos IRPJ e CSLL a lançar e multas
por não recolhimento de estimativas em balanço de redução em novembro/2017. O cálculo
das multas pelo não recolhimento de estimativas leva em consideração estimativas de 2017
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
16
pagas em janeiro e declaradas em novembro em pedidos de compensação descritos no item
3.5 seguinte.
Autuamos o IRPJ e CSLL de 2017 incidentes sobre o valor de R$ 8.731.961,57 relativo a
partes de receitas tributáveis e custos dedutíveis não levadas pelo contribuinte à apuração
das bases de cálculo. Compensamos prejuízos anteriores de R$ 2.090.384,70, resultando em
base de cálculo de R$ 6.641.576,83. Deduzimos excessos de estimativas pagas e/ou
declaradas em Per/Dcomp nos valores de R$106.552,51 e R$37.638,91 de IRPJ e CSLL
respectivamente.
Lançamos multas isoladas de 50% das estimativas não recolhidas.
Ou seja, não há litígio sobre o montante de receitas a ser escriturado no ano
calendário 2017 para fins fiscais. No lançamento de IRPJ/CSLL há divergência entre o contribuinte
e o Fisco sobre o montante de exclusões e adições, escriturados inicialmente para o ano calendário
2016, e que devem influenciar o lucro real de 2017.
Quanto ao lançamento de PIS/Cofins, também não há litígio sobre o montante de
receitas a ser escriturado no ano calendário 2017, para fins fiscais. A divergência entre o
contribuinte e o Fisco, que redundou no lançamento destes tributos, reside na decisão do
contribuinte/Impugnante/Recorrente, em não apurar Pis e Cofins a pagar em 2017 por que entender
que suas receitas estão submetidas ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infraestrutura – REIDI, instituído pela Lei no 11.488/2007. O Fisco pensa em sentido oposto,
segundo o TVF:
As clientes são empresas habilitadas ao Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, instituído pela Lei no 11.488/2007. Entretanto,
os contratos de prestação dos serviços foram assinados antes da habilitação e, portanto, os
serviços prestados pelo contribuinte não se submetem ao REIDI. O contribuinte foi
coabilitado tardiamente ao Reidi junto com a Sertão I.

Sobre as competências das Seções, assim dispõe o Ricarf:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no
inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com
base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
(...)
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
(...)
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
17
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação de
bens e serviços;
(...)
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo, e pelo atraso ou falta de entrega
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb).
(...)
§ 2o Estende-se à Terceira Seção de Julgamento a competência relativa aos processos de
Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI de que trata o inciso IV do art. 43.
(...)
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento
fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício
fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e III - reflexo, constatado entre
processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Concluo que os lançamentos de PIS/Cofins não são reflexo ou consequente dos
lançamentos de IRPJ/CSLL, não podendo o litígio de PIS/Cofins ser julgado por Turma da 1a Seção
deste CARF. No mesmo sentido, o julgamento do litígio que segue o lançamento de PIS/Cofins,
referente a multa regulamentar por apresentação de EFD-Contribuições com inexatidão, incorreção
ou omissão, para o ano-calendário 2017, com base no artigo 12, inciso II da Lei no 8.218 de 1991,
não cabe a Turma da 1a Seção. Devem ambos (julgamento referente a PIS/Cofins e multa
regulamentar citada), em futuro processo apartado, serem encaminhados para a 3a Seção deste
CARF, conforme disposto no art. 43 c/c art. 45 e art. 47 do Ricarf.
Pelo exposto, voto declinar da competência para apreciação do recurso voluntário no
que toca às exigências da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da multa regulamentar autuada por apresentação de EFD-Contribuições com
inexatidão, incorreção ou omissão, convertendo, com isso, o julgamento em diligência à unidade de
origem, para que adote as seguintes providências: (i) aparte as autuações objeto da competência ora
declinada e as encaminhe à 3a Seção de Julgamento do CARF; e (ii), após, devolva o presente
processo a esse colegiado, para continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720085/2020-12
18
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1887
DF CARF MF
Original